Tribunal: TJSP
Processo: 2006614-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

- O art. 1.015 do atual Código de processo civil estabeleceu um rol das decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento, não havendo no citado dispositivo referência à recorribilidade incidental contra decisum que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido.

- No caso em tela não se verifica "a urgência decorrente da inutilidade do

Ementa:
AGRAVO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

- O art. 1.015 do atual Código de processo civil estabeleceu um rol das decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento, não havendo no citado dispositivo referência à recorribilidade incidental contra decisum que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido.

- No caso em tela não se verifica "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" a justificar a taxatividade mitigada, reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520, sob o regime de recurso repetitivo.

- Admissível o recurso apenas quanto ao tema da legitimação da Municipalidade de Barueri, em prestígio dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da duração razoável do processo.

- A demanda referencial visa à retificação da matrícula n. 136.039 do Ofício imobiliário de Barueri, em que constava como titular do domínio da área total a requerida, ora agravante, isto antes da ação indenitária por apossamento administrativo; com o sucessivo registro da carta de sentença extraída nos autos de uma desapropriação, o Município do Barueri passou a ser o legitimado registral na aludida matrícula, e tem, bem por isso, de, obrigatoriamente, participar do processo da retificação tabular correspondente.

Conhecimento parcial do agravo e provimento na parte conhecida.